Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 85, § 16 do CPC, "Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão".
2. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.